Tribunal: TJPA
Processo: 0906648-71.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0906648-71.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO (TLPL). NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) NÃO CONFIGURADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Ação de embargos à execução fiscal ajuizada pelo Banco Bradesco S/A, envolvendo a declaração de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 268.999/2022, referente à cobrança de Taxa de Licença para Localização (TLPL) do imóvel localizado na Avenida Almirante Barroso, nº 3089, em Belém-PA, pelos exercícios de 2017 a 2019. O embargante alega ausência de matrícula imobiliária no título executivo, o que, em sua visão, impossibilitaria a identificação da origem da dívida e sua cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão diz respeito a ausência da matrícula imobiliária na CDA compromete sua validade;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA possui presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 202 do CTN, e o imóvel foi devidamente descrito com endereço completo, sendo desnecessária a matrícula para a identificação do imóvel para fins de tributação.

4. A TLPL, como exercício do poder de polícia, pode ser cobrada sem a exigência de individualização por matrícula imobiliária, ante o lançamento
in loco
com base nos dados do licenciamento inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 145, II e art. 146, III, “a” e “b” da Constituição Federal; art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN); art. 85 da Lei Municipal nº 7.056/77; art. 2 da Lei nº 6.830/80.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
oposto pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Em síntese da demanda, o Banco alega ser devedor de Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 268.999/2022, decorrente de inadimplência de Taxa de Licença para Localização (TLPL) sobre o imóvel localizado na Avenida Almirante Barroso, nº 3089, bairro Souza, Belém-PA, CEP 66613-710, referente ao exercício de 2017 a 2019, totalizando o débito de R$ 22.277,23 (vinte e dois mil duzentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos).

Ocorre que o título executivo não individualiza o imóvel objeto da cobrança da TLPL, uma vez ausente a indicação da matrícula imobiliária. Tal omissão viola o disposto no art. 2º, § 5º, da Lei de Execuções Fiscais, porquanto impossibilita a identificação da origem da dívida, bem como a incompetência do Município para legislar sobre direito financeiro, razão pela qual a aplicação de índices de atualização monetária e juros superiores à SELIC é ilegal.

Por conta disso, o apelante interpôs embargos à execução para demonstrar a inexigibilidade do título executivo cobrado.

Em análise do mérito, o Juízo julgou parcialmente procedente a demanda apenas para reduzir a multa de mora para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito. Além disso, ainda condenou o Banco em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito discutido.

Insatisfeito, o Banco interpôs Apelação Cível para alegar que não houve o preenchimento dos requisitos de validade para lastrear a CDA, visto que não é possível identificar o imóvel que originou o fato gerador da TLPL, por ausência da matrícula do referido bem. Por conta disso, requereu o provimento do recurso para anular a cobrança e inverter o ônus de sucumbência.

Mesmo intimado, o Município deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 19812322.

Instado a se manifestar, o Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos de executividade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) realizado sobre a Taxa De Licença Para Localização (TLPL).

Sobre o assunto, os Municípios, Estado, a União e o Distrito Federal poderão instituir taxa, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, cabendo a Lei Complementar dispor sobre suas normas gerais, nos termos do art. 145, II e art. 146, III, “a” e “b” da Constituição Federal.

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

Art. 146. Cabe à lei complementar:

(...)

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

(...)

Neste sentido, a TLPL instituída pelo Município de Belém trata sobre a localização devida e tem como fato gerador o licenciamento inicial, a renovação anual e a mudança do ramo de atividade do contribuinte ou qualquer outra alteração, conforme art. 85,
caput
da Lei Municipal nº 7.056/77.

Art. 85. A Taxa de Licença para localização será devida por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte ou quaisquer outras alterações.

Compulsando os autos, verifico que a CDA disposta no ID 19812303 - Pág. 29 demonstra que o fato gerador ocorreu sobre o imóvel localizado na Avenida Almirante Barroso, nº 3089, bairro Souza, Belém-PA, CEP 66613-710 em relação aos exercícios de 2017 a 2019.

Desta forma, havendo continuidade do exercício das atividades do contribuinte nas mesmas condições do licenciamento inicial, o Fisco poderá fazer o lançamento
in loco
, nos termos do art. 85, §2º da Lei Municipal nº 7.056/77.
In verbis
:

Art. 85. (...)

§ 2º No exercício da competência conferida no parágrafo anterior os órgãos municipais mencionados constatarão "In loco" se permanecem observadas as condições de licenciamento inicial, tendo em vista o disposto neste Código, no Código de Posturas e na Lei de Zoneamento.

Por consequência, a CDA tem presunção de título executivo válido, nos termos do art. 202 do Código Tributário Nacional (CTN) com o art. 2 da Lei nº 6.830/80.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julga improcedente a ação anulatória de débito fiscal, em que a parte autora busca desconstituir a cobrança de Taxa de Localização e Funcionamento, Taxa de Expediente e Taxa de Concessão e Renovação;

2. A Taxa de Licença para Localização é cobrada em decorrência da competência tributária e do Poder de Polícia do ente, a teor do disposto no artigo 145, II da CF/88 e artigos 77 e 78 do CTN;

3. A taxa, instituída em função do poder de polícia, pode ser calculada com base na natureza da atividade exercida pelo contribuinte, desde que esta seja mensurável por critérios objetivos e que reflita os custos do exercício do poder de polícia;

4. A consideração do tipo de atividade realizada pelo estabelecimento fiscalizado como critério para determinar o valor da taxa está alinhada ao princípio da capacidade contributiva, pois leva em conta as particularidades individuais do sujeito obrigado ao pagamento tributário;

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada pelo julgamento do RE 990.094/SP, reconhece a constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor da taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia;

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08059478720198140028 19917138, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TLPL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS GASTOS UTILIZADOS PELO PODER PÚBLICO NA FISCALIZAÇÃO, COMO BASE DE CÁLCULO DA TAXA. PRECEDENTE DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA CDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 2º DA LEI 6.830 E 202 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Agravante.

2. A Taxa de Licença Para Localização e Funcionamento – TLPL cobrada pelo ente municipal decorre da Competência Tributária e do Poder de Polícia conferidos aos Municípios no artigo 145, II da CF/88 e arts. 77 e 78 do CTN.

3. Impossibilidade de vinculação do valor da TLPL aos custos dispendidos pelo Poder Público com a atividade fiscalizadora. Precedentes do STJ.

4. Não se constata irregularidade na Certidão de Dívida ativa, uma vez que consta o fundamento legal da infração – Art. 82 da Lei 7.056 de 30/12/1977 - e a discriminação do débito originário, juros moratórios e correção monetária (Num. 6120757 - Pág. 41). Desta forma, verifica-se o preenchimento dos requisitos do título executivo previstos nos artigos 2º da Lei 6.830 e 202 do CTN, inexistindo, portanto, o vício formal indicado pelo Agravante.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809058-95.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023) (grifo nosso)

Portanto, restou evidenciada que a sentença fora proferida em sintonia com a jurisprudência desta corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, E NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a sentença seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024